Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 300 CPC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MOTORISTA CONTRATADO POR EMPRESA TRANSPORTADORA. FRETES. AUSENTE RELAÇÃO COM AS EMPRESAS FORNECEDORAS DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANÊS GOMES DE LIMA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c pedido de tutela de urgência, processo n. 0708874-04.2023.8.07.0018 em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL.
2.Alega a parte agravante, em suas razões, que é proprietário de um caminhão M/BENZ/709, de placa GUB-0562, e que foi contratado por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por cada viagem, para transportar carga da bebida Red Bulll, e que as entregas deveriam ocorrer no local especificado pelo contratante (empresa CENTRAL DE EVENTOS EIRELI EPP), mas que nas notas emitidas pela empresa ALVO DISTRIBUIÇÃO as entregas deveriam ser feitas em favor da empresa RNL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Alega que não mantinha qualquer vínculo com as empresas envolvidas, e nem sequer sabia das informações repassadas para emissão da nota fiscal emitida pela ALVO DISTRIBUIÇÃO. Afirma que apenas conduzia o caminhão do qual estavam realizando descarga da mercadoria. Assevera que é vigilante de profissão, e que faz uso de seu caminhão em dias de folga para complementar sua renda familiar realizando fretes, mudanças, transporte de bebidas e outros tipos de carga que possam ser transportadas no seu veículo. Argumenta que não é, e nunca foi sócio de qualquer empresa, e que a responsabilização pelo pagamento das infrações caberia aquelas empresas mencionadas: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI EPP, ALVO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA ou RNL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Sustenta que a decisão agravada contraria o disposto no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, que autoriza expressamente a concessão da medida quando demonstrada a relevância da fundamentação e presente o dano irreparável, além de defender que o Juízo competente para a ação anulatória goza de maior amplitude e flexibilidade para apreciar as circunstâncias. Nesse sentido, sustenta que “o entendimento do juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência sob a alegação de incompetência para suspender o processo de execução fiscal, destoa da autorização legal expressa no CTN e contraria o princípio da efetividade da jurisdição”. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da Execução Fiscal n. 0753645-44.2021.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Execução Fiscal do DF, bem como quaisquer constrições que dela decorram, até o julgamento final da ação anulatória de débito fiscal”.
3.Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 50348129). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51685766).
4. O cerne da controvérsia cinge-se à antecipação dos efeitos da tutela, em ação anulatória de débito fiscal, para a suspensão liminar da exigibilidade dos autos de infração no 2100/2018 – NUFMT V (ID. 50286367 – Pág. 41/46), que culminou na inscrição em dívida ativa no 50194470890 (ID. 50286367 - Pág. 19).
5. A tutela de urgência tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. De outro lado, de acordo com o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias. Todavia, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
6. Na hipótese, as provas apresentadas indicam que o agravante/executado era apenas “motorista autônomo” que prestava serviços à empresa transportadora, não podendo ser confundido com o conceito de “transportador” referido no art. 28 da Lei distrital 1.245/96. É que o transportador, a que se refere o art. 28, III, da Lei 1.254/96, diz respeito àquele que exerce atividade de transporte de bens e mercadorias de forma habitual e com intuito de lucro. Não inclui o "motorista autônomo" ou o empregado/motorista da pessoa jurídica proprietária da mercadoria transportada.
7. O conjunto probatório corrobora a favor do agravante/executado, que comprovou que possui como ofício principal a função de vigilante (ID. 50286367 - Pág. 51) com rendimentos de pouco mais de R$ 3.000,00 que o caminhão que transportava a mercadoria na data da lavratura do auto de infração se destina a pequenos fretes (ID. 50286367 - Pág. 93/98) com rendimentos variados, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, e há troca de mensagens de WhatsApp entre o agravante/executado e a pessoa que seria o contratante do frete (ID. 50286367 - Pág. 40) que indicam que era comum o agravante/executado ser contratado para fazer fretes à empresa transportadora, como “motorista autônomo”, sendo certo que o motorista prestador de serviços à empresa transportadora não possui o dever de averiguar a regularidade dos documentos fiscais das mercadorias e, por isso, não pode ser enquadrado como contribuinte ou responsável pela obrigação tributária. O ônus atinente à legalidade das notas fiscais recai, em regra, sobre a empresa transportadora.
8. Conclui-se, portanto, a presença de probabilidade da existência do direito alegado. No que tange ao risco de dano grave, este se revela na possibilidade de o processo de execução fiscal prosseguir, em grave prejuízo ao agravante/executado. Portanto, devida a reforma da decisão agravada para a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, até o deslinde da demanda principal.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a decisão liminar suspender a exigibilidade do crédito tributário, determinando-se à secretaria que oficie ao juízo da execução fiscal (Execução Fiscal, PJE n. 0753645-44.2021.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Execução Fiscal do DF), com cópia da presente decisão para as providências lá cabíveis quanto à execução fiscal contra o agravante referente ao auto de infração n. 2100/2018 – NUFMT V (ID. 50286367 – PÁG. 41/46), que culminou na inscrição em dívida ativa n. 50194470890 (ID. 50286367 - PÁG. 19), até o trânsito em julgado do processo com pretensão anulatória no Juízo de origem. Decisão reformada.
10. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve recorrente vencido.